Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Intime-se a autora Emircy Teixeira da Costa para requerer o que entende de direito, em razão da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal da Cidadania (Id. 72876606, págs.9/10). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator